Tribunal: TJDFT
Processo: 0712808-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NOS SISTEMAS DE CONTROLE. AUSÊNCIA DE DETECÇÃO DE FRAUDES. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de relação jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, afigura-se inafastável a responsabilidade dos fornecedores participantes da cadeia de consumo por eventuais danos que seus produtos e serviços causem ao consumidor.
2. Reconhecida no presente caso a responsabilidade da parte ré. A atividade criminosa só foi possível porque os fraudadores detinham evidentes informações armazenadas pelo réu acerca de dados bancários da parte demandante.
3. Os consumidores, via de regra, obedecem um padrão, apto a formatar um perfil de consumo e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar compras esporádicas e extraordinárias fora de seu padrão de consumo, as instituições financeiras devem possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil do cliente.
4. Presente o defeito na prestação do serviço ante o conhecimento por estelionatários de informações mantidas pelo réu, e, igualmente, pelo fato de deste não ter cumprido o seu dever de identificar as eventuais movimentações fora do perfil do cliente, por meio de sistemas capazes de oferecer a segurança necessária ao consumidor, de tal modo a não ser possível, como objetivam no recurso, excluir a responsabilidade pelos débitos fraudulentos nos autos. 4.1. No caso em concreto houve realização de movimentação bancária de TED ́s no mesmo dia, com pouco mais de uma hora de intervalo entre elas, em valores expressivos de quase R$50.000,00 cada uma. 4.2. Ainda que a parte demandante sustente que tais movimentações somente poderiam ser efetivadas mediante a utilização de token, certo é que a parte demandada não trouxe aos autos qualquer argumentação explicativa de como seria possível que terceiros tivessem logrado êxito em ignorar por completo as barreiras de segurança da instituição financeira por meio do envio de um link para o endereço eletrônico da vítima.
5. Reconhecida a culpa concorrente do consumidor. 5.1. Na hipótese, sem embargo, tenho que não se mostra razoável concluir pela responsabilidade integral da parte demandada pelos danos sofridos pela autora, restando presente na espécie a culpa concorrente do consumidor. Isso porque o consumidor, no caso, a parte demandante também não guardou a prudência que lhe era esperada e, por isso mesmo, acabou contribuindo efetivamente para o êxito da operação fraudulenta. 5.2. Ainda que, no caso concreto, o link em questão tenha sido enviado por pessoa que se passou por alguém de confiança da parte autora (suposta gerente da conta comercial), o atual cenário de insegurança gerado pelo aumento massivo de fraudes tecnológicas, deveria ter conduzido à vítima a uma postura mais cautelosa, certificando-se, por outros meios, a respeito da alegada necessidade de atualização do sistema de segurança.
6. Em sendo reconhecida a culpa concorrente da demandante na realização da fraude, certo é que o prejuízo objeto das transações financeiras questionadas nos autos deve ser repartido igualitariamente entre as partes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.